Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-67.2023.8.11.0102
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000777-67.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CESAR POSSAMAI - CPF: 459.453.141-53 (APELANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), CLAUDIO POSSAMAI - CPF: 361.602.291-68 (APELANTE), FLAGUMA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 50.461.276/0001-45 (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), SUHAIL ISMAEL - CPF: 107.655.148-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA STAMATO ISMAEL - CPF: 907.496.008-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FIORENTINO JOAO DAMO - CPF: 052.164.519-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SULMAP SUL AMAZONIA MADEIRAS E AGRO PECUARIA LTDA - CNPJ: 14.958.532/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTO VIDOR - CPF: 038.507.810-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELIN JOSE SARTORI - CPF: 010.727.900-25 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE MONTEIRO DE LIMA - CPF: 175.189.469-04 (TERCEIRO INTERESSADO), POSSAMAI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 24.314.261/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de Interdito Proibitório. Inexistência de justo receio de esbulho posse
ssório. Inadequação da via eleita. Extinção sem resolução do mérito.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito,
a
ação de interdito proibitório proposta pelos apelantes, sob fundamento de ausência de interesse processual, por inexistência de justo r
eceio
de esbulho possessório.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia central do presente caso reside em dois pontos cruciais: a) a legitimidade da posse dos apelantes sobre os imóveis: É necessário determinar se os apelantes exercem posse legítima sobre as áreas denominadas Fazenda
Samini
e Fazenda
Samini
II; b) a existência de ameaça concreta e iminente de esbulho possessório: Avaliar se há um risco real de esbulho que justifique o uso do interdito proibitório.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 567 do CPC, para a procedência do interdito proibitório, exige a comprovação do exercício da posse e do justo recebimento de turbação ou esbulho iminente.

4. No caso concreto, a decisão proferida na ação demarcatória não contém ordem de esbulho ou turbação da posse dos apelantes, não sendo, por si só, apta a configurar ameaça concreta e iminente.

5. O interdito proibitório não é a via adequada para impugnar atos judiciais, devendo eventual questionamentos à decisão demarcatória serem manejados por meio de embargos de terceiro, conforme entendimento consolidado na importação.

6
. É incabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais para percentual inferior ao mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa quando este for considerado elevado, em observância ao Tema 1076 do STJ, ainda que a demanda não tenha exigido grande esforço do patrono da parte vencedora e tenha havido a devida
triangularização
processual com a apresentação de contestação.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O interdito proibitório exige a demonstração de justo recebimento de esbulho possessório concreto e iminente, sendo inadequado para impugnar atos judiciais."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 17 e 567.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.391861-2/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 11/06/2024; TJGO, Apelação Cível nº 04211547920208090006, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, 3ª Câmara Cível, j. 05/10/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
POSSAMAI AGROPECUÁRIA LTDA., CÉSAR POSSAMAI e CLÁUDIO POSSAMAI, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT,
que
nos autos da Ação de Interdito Proibitório movida pelos apelantes em face de
FLAGUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGROPECUÁRIA LTDA,
declarou a ausência de interesse processual
, por entender que
“o presente Interdito Proibitório não se revela adequado para a defesa dos direitos vindicados à petição inicial, o que conduz à extinção deste processo, sem resolução do mérito”
(Id. 226869723).

Os apelantes alegam que ajuizaram a ação
para proteger a posse de suas propriedades rurais (Fazenda
Samini
e Fazenda
Samini
II) contra ameaças de turbação/esbulho por parte do Apelado.

Explica
m
que a
ameaça surgiu de um pedido do apelado na ação demarcatória
n. 0000539-61.2006.8.11.0102
,
já em fase de cumprimento de sentença,
onde ele buscava a restituição de uma área que os Apelantes alegam possuir legitimamente.

Argumentam que o Interdito Proibitório é a ação adequada para prevenir ameaças à posse, e que eles têm interesse processual porque há um justo receio de turbação/esbulho por parte do Apelado.

Asseveram que
“não buscam proteção de posse que está em via de ser afetada por decisão judicial, mas sim uma proteção diante de todos os atos que estão sendo praticados pelos Apelados na Demarcatória, o que nitidamente configura ameaça à posse dos Apelantes”
(Id. 226869733 - Pág. 8).

Destacam que
“a ameaça justificadora para a propositura da Ação de Interdito Proibitório, foi o pedido realizado pela Apelada em 01/11/2023 nos autos da citada ação, ocasião na qual objetivou ampliar o pedido da demanda inicial para requerer a restituição de uma posse que nunca exerceu, o que denota manifesto interesse em ocupar ilicitamente as áreas objeto deste interdito, nas quais os Apelantes exercem posse longeva e notória, descrevendo o seguinte: “a imediata restituição da área comprovadamente invadida, constante no Laudo Técnico apresentado pelo Requerente”
.

Relatam que o interdito
“tem a intenção de tão somente obter Mandado Proibitório a fim de que a Apelada se abstenha de praticar atos lesivos à posse exercida, em especial pelo fato de que realizou pedido novo na demanda demarcatória, com o que demonstrou a clara intenção de usurpar as citadas áreas rurais”
.

Salientam que a
“apelada nunca teve a posse da área ocupada pelos Apelantes, de modo que o pedido de restituição formulado se mostra indevido, haja vista a Ação Demarcatória – que se iniciou ainda na vigência do CPC/1973 – não tratava de direitos possessórios, nunca houve sequer pedido cumulativo de reintegração de posse, mas objetivava tão somente a correção de demarcação de imóvel rural”
(Id. 226869733 - Pág. 10).

D
estacam a diferença entre o Interdito Proibitório e os Embargos de Terceiro
n.
1000978-30.2021.8.11.0102,
que eles já haviam apresentado
em desfavor do apelado
. Enquanto os Embargos de Terceiro visavam proteger a propriedade, o Interdito Proibitório busca proteger a posse.

Esclarecem que os
“Embargos de Terceiro foram opostos em virtude da existência de sobreposição indevida entre a área
demarcanda
na Ação Demarcatória nº 0000539-61.2006.8.11.0102, a qual a empresa Apelada vem tentando georreferenciar e averbar em sua matrícula, e a propriedade do Apelante César Possamai. Em relação a presente demanda, Ação de Interdito Proibitório, como exaustivamente já explicado, o objeto foi o pedido realizado pela empresa Apelada em 01/11/2023, que, nos autos da Ação Demarcatória, objetivou ampliar o pedido da demanda para requerer a restituição de uma posse que nunca exerceu, 09 (nove) anos após o trânsito em julgado da demanda, o que denota o manifesto interesse em ocupar as áreas objeto deste interdito”
(Id. 226869733 - Pág. 14).

Contestam a condenação em honorários sucumbenciais, argumentando que não houve
triangularização
processual completa (o Apelado não apresentou defesa substancial) e que o valor fixado é excessivo.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para
que seja reconhecido o interesse processual dos apelantes e determinando o prosseguimento da ação.

A autora/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id. 248146659)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Possamai Agropecuária Ltda., César Possamai e Cláudio Possamai, em face de sentença que indeferiu o pedido de interdito proibitório, sob o fundamento de inexistência de justo receio de esbulho possessório.

A questão do interesse de agir é fundamental para a análise da admissibilidade de qualquer ação judicial, incluindo o interdito proibitório. O artigo 17 do Código de Processo Civil estabelece que
"para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade"
, consolidando duas condições essenciais para o exercício do direito de ação: interesse de agir (ou interesse processual) e legitimidade
ad causam
.

Conforme as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, o interesse de agir está intrinsecamente ligado à utilidade da prestação jurisdicional pretendida
. Descrevo a lição do doutrinador:

“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. [...]

Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.

Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário.

Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. Na jurisdição voluntária há lide presumida, conforme analisado no capítulo 1, item 1.7.2.3, decorrendo a necessidade da própria previsão legal que obriga as partes à intervenção jurisdicional.

Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. Sendo a lide consubstanciada numa resistência à pretensão de obtenção de um bem da vida, cabe ao autor requerer uma prestação jurisdicional que seja apta a afastar essa resistência, com isso liberando seu caminho para a obtenção do bem da vida pretendido.

Narrando-se um esbulho possessório, não é adequado o pedido reivindicatório, porque, mesmo que o autor realmente seja o proprietário da área invadida, esse reconhecimento não será capaz de afastar o esbulho cometido, para o que deveria ter sido pedido uma tutela possessória e não petitória. Na realidade, não sendo adequada a pretensão formulada para resolver a lide narrada na petição inicial, a tutela pretendida é inútil, faltando interesse de agir ao autor.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único - 8. ed. - Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016. p. 74/75).

A controvérsia cinge-se à alegação dos apelantes de que possuem posse mansa e pacífica sobre as áreas designadas Fazenda
Samini
e Fazenda
Samini
II, e que estariam sob iminente risco de esbulho
em razão de decisão proferida nos autos da Ação Demarcatória nº 0000539-61.2006.8.11.0102
, ajuizada pela apelada.

A análise do interesse de agir no interdito proibitório exige uma avaliação cuidadosa da necessidade e adequação da tutela jurisdicional. A parte autora deve apresentar provas robustas da ameaça à sua posse e da necessidade de intervenção judicial para protegê-la.

É importante ressaltar que a mera possibilidade de perturbação da posse não é suficiente para configurar o interesse de agir. É imprescindível a demonstração de atos concretos que evidenciem a ameaça de esbulho ou turbação.

Sobre a ação de interdito proibitório, o art. 567 do CPC estabelece que, “
o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”.

Nos termos do art. 567 do Código de Processo Civil, para a procedência do interdito proibitório, o requerente deve apresentar dois requisitos essenciais: (i) o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e (
ii
) a existência de justo receio de ser molestado na posse.

Assim, cabe ao requerente do interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

Não obstante, deverá haver justo receio de que o possuidor será privado da posse quando da concretização da ameaça, o que não se verifica no caso concreto, já que os próprios apelantes afirmam que ajuizaram a presente ação tendo em vista a ameaça concreta da ordem proferida nos autos da Ação Demarcatória n. 0000539-61.2006.8.11.0102.

No caso concreto, ainda que se possa supor a posse exercida pelos apelantes sobre os imóveis em questão, não há prova suficiente de justo recebimento ou ameaça concreta e iminente de esbulho
possessório.

A alegação central dos apelantes

reside no fato de que a decisão proferida na
a
ção
d
emarcatória estaria sendo utilizada indevidamente para justificar uma suposta invasão das áreas por parte da
apelada.

Contudo, a
a
ção
d
emarcatória tem natureza meramente declaratória e delimitadora de
limites,
não se prestando, por si só, a modificar relações possessórias ou a determinar atos executórios de desocupação.

Além disso, a mera existência de decisão demarcatória, sem ordem específica de retirada forçada dos apelantes da área, não configura, por si só, ameaça concreta e iminente à
posse,
razão pela qual não se preenche o requisito do justo recebimento exigido pelo art. 567 do CPC.

Não bastasse, a presente demanda
trata-se, na verdade, de oposição a um ato judicial
. Segundo a orientação jurisprudencial, a ação possessória constitui via inadequada para a defesa de posse que está em vias de ser afetada por força de ato judicial.

É que, nos casos em que, por ato judicial, ocorra ameaça ou efetiva violação de direitos de posse de quem não seja parte no feito, tem este a ação de embargos de terceiro como defesa e não o interdito proibitório, porque neste caso o que se defende é o esbulho ou turbação fáticos e não jurídicos e no caso dos embargos de terceiro, tem-se a hipótese de defesa contra ato de apreensão judicial
,
in
verbis
:

“[...]
APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA.

- O art. 17, do CPC, preconiza que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade", instituindo na ordem processual civil duas condições para o exercício do direito de ação: interesse de agir (ou interesse processual) e legitimidade ad causam.

- Sabe-se que o interdito proibitório é instrumento preventivo do qual pode se valer o possuidor para se proteger de ameaça à posse, impedindo que se concretize, quando se encontra em situação que justifique recear sofrer esbulho ou turbação iminente.

- Tratando-se, na verdade, de oposição à um ato judicial, caberá aos apelantes, opor na citada ação de execução, embargos de terceiro como defesa, por se tratar de um ato de apreensão judicial, nos termos do art. 674, do CPC.
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.24.391861
-2/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita
Carneiro,
21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 06/11/2024, publicação da súmula em 11/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEL EM DISPUTA. DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JUSTIÇA GRATUITA. PROVA. BENEFÍCIO
CONCEDIDO.
SENTENÇA REFORMADA. 1. A prova documental que deixa claro a insuficiência de recursos para suportar os custos da demanda, ajusta-se aos termos do enunciado nº 25 do TJGO, atestando que a parte faz jus ao benefício da gratuidade da Justiça.
2.
O interdito proibitório não é o meio adequado para se sobrepor às decisões judiciais, não se prestando, portanto, a obstar os efeitos de decisão proferida no processo da ação civil pública, que versa sobre a área onde está situado o imóvel adquirido pelo apelante, tendo sido ordenada a sua desocupação. 3. Fica sob condição suspensiva a condenação do autor ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 98, § 3º da Codificação Instrumental
Civil.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJGO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - 04211547920208090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 10/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/05/2021)

Assim sendo, não há que se falar na reforma da sentença, devendo a extinção do processo, sem resolução do mérito, ser mantida pelos próprios fundamentos.

Por fim,
os apelantes
pretendem reformar
a decisão de primeiro grau no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de ausência de
triangularização
processual.

Todavia,
compulsando os autos, verifica-se que a ré/apelada FLAGUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGROPECUÁRIA LTDA apresentou contestação (Id. 226869713), na qual seu patrono suscitou, dentre outras teses defensivas, a preliminar de “falta de interesse de agir por inadequação da via eleita”.

Destarte, em observância ao princípio da causalidade, aquele que motivou a instauração da lide deve arcar com as despesas processuais dela decorrentes, razão pela qual a parte apelante deverá suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Nesse sentido, a lição do renomado doutrinador Cândido Rangel Dinamarco é elucidativa:

“
[...]
responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder"
(Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, Malheiros Editores, 2001, pág. 645).

O juízo de primeiro grau

fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º), sendo atribuído à demanda o montante de R$ 1.771.082,22 (um milhão, setecentos e setenta e um mil, oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).

No que concerne à condenação em honorários sucumbenciais, o artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afigura-se acertada a fixação da verba honorária em consonância com a responsabilidade assumida pelo procurador da parte vencedora.

Ademais, o dispositivo legal supracitado estabelece o patamar mínimo de 10% (dez por cento) para a fixação dos honorários, podendo este variar até o limite de 20% (vinte por cento), observados os critérios legais. Não se vislumbra, contudo, qualquer permissivo legal para a fixação de honorários em percentual inferior, ainda que o feito não tenha exigido grande esforço ou inúmeras manifestações, ou que o valor da causa seja elevado.

Outrossim, o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre honorários de sucumbência, veda a apreciação equitativa em casos de valor da causa ou proveito econômico elevados, consoante a seguinte tese firmada:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Dessa feita, revela-se inviável a redução dos honorários advocatícios para patamar inferior ao mínimo legal, inexistindo fundamentos para a modificação da sentença nesse ponto.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso mantendo
i
ncólume

a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelos recorrentes para que sejam calculados com base no percentual de 11% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025